Tribunal: TJDFT
Processo: 0715588-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715588-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda Agravado: Luzanira de Souza Campos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0706592-31.2020.8.07.0007, assim redigida: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, I, do CPC, c/c art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88 (moléstia grave). De outro lado, tendo em vista a temporária incapacidade da autora, nomeio como sua curadora especial sua filha Christiane Nogueira Campos. Anote-se. LUZANIRA DE SOUZA CAMPOS, formula ação de conhecimento com pedido de condenação à obrigação de fazer e tutela de urgência em desfavor da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. Para tanto, informa que é beneficiária do plano de saúde individual administrado pelo réu, estando em dia com o pagamento das mensalidades e não estando sujeita a carência (carteirinha de no 0 037 000001903643 7). Acrescenta que tem é portadora de Miocardiopatia Dilatada Idiopática há 15 anos. Esclarece que recentemente vem apresentando piora em seu quatro clínico e progressão da doença. Encontra-se internada no Hospital Brasília e em razão do agravamento de seu estado de saúde, foi recomendado a ela a realização de transplante cardíaco, como medida para evitar sua deterioração clinica e evitar o óbito. Acrescenta que está listada e priorizada para transplante cardíaco desde 27/4/2020, mas que seu cadastro se encontra com status inativo em fila pela falta de autorização da fonte pagadora. A operadora de plano de saúde ré recusa o custeio do procedimento e demais tratamentos, sem justificativa, mas sabe-se que o fundamento é a falta de previsão expressa no Rol de Procedimentos em Saúde da ANS. A autora também aponta que a Defensoria Pública encaminhou ofício à cooperativa ré, buscando a solução extrajudicial da questão, mas não obteve sucesso, razão pela qual a presente demanda foi proposta. Também afirma que o Hospital Brasília possui protocolo internacional para a realização de transplantes cardíacos e possui credenciamento na Central Nacional de Transplantes. Por tais razões, formula pedido para que a ré seja condenada na obrigação de autorizar todos os procedimentos necessários ao transplante cardíaco, incluindo acompanhamento pós-operatório, sob pena de multa. Formaliza o pedido também sob a tutela de urgência. A inicial veio instruída com documentos. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a doença apresentada pela autora - Miocardia Dilatada Idiopática (CID = 1.50), se trata de patologia coberta pelo plano de saúde, não competindo à ré escolher qual o medicamento ou tratamento mais adequado à paciente. No caso, a recusa ao custeio do tratamento é mais interessante à operadora de saúde, provavelmente em razão do custo do tratamento, que supera R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Contudo, a autora apresentou indicações médicas que indicam a ineficiência dos tratamentos anteriores e a necessidade do transplante cardíaco como a melhor estratégia de saída da grave situação clínica em que se encontra. Afirma que os médicos apontam que "há risco de morte ou evolução com disfunções orgânicas irreversíveis nos próximos dias que impossibilitaria o transplante" (ID 63391008), razão pela qual a medida é urgente. A situação de risco se monstra evidente, diante dos relatórios médicos, que indicam a gravidade do estado de saúde da autora e do risco de que com a evolução da doença ela já não possa mais fazer uso desse recurso. Observo, de outro lado, que o tratamento solicitado não é de caráter experimental, haja vista que possui registro na Anvisa. O hospital sugerido para a cirurgia, Hospital Brasília, também possui protocolo internacional e esta credenciado pela Central Nacional de Transplantes. Portanto, não pode a operadora de plano de saúde negar acesso a tratamento mais adequado à paciente, apenas em razão do custo financeiro e da alegação da falta de cobertura contratual, quando a doença apresentada encontra-se no rol das coberturas contratadas e o tratamento é prescrito por médico habilitado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE HEPÁTICO. CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. VEDAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE. NATUREZA CONTRATUAL. EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR. HOSPITAL NÃO CONVENIADO. ÚNICO HABILITADO. CUSTEIO INTEGRAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. A relação jurídica havida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, na linha do enunciado no 469 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio. 3. Compete exclusivamente ao médico que acompanha o paciente a escolha da terapêutica mais adequada ao caso, sob pena de que a operadora do plano de saúde limite e conduza o tratamento do consumidor. 4. A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor que adere a esse tipo de avença. 5. Por estar submetido ao Estatuto Consumerista, o contrato deve ser interpretado em benefício do consumidor, excluindo-se as cláusulas abusivas, conforme o artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo entendidas como tais, aquelas que restrinjam demasiadamente o rol de coberturas, de modo a privar o próprio usufruto do contrato e descaracterizar a sua finalidade. 6. Os contratos de seguro de saúde, ainda que primem pelo princípio do pacta sunt servanda, não podem esquecer as diretrizes básicas que regem as relações privadas, em especial a eticidade, fundada na boa-fé e também na própria função social do contrato. 7. A prestadora de plano de saúde deve custear os procedimentos necessários à manutenção da saúde do consumidor, que foram realizados por equipe médica em hospital não credenciado, quando este é o único habilitado a executar a cirurgia (transplante de fígado) necessária. No caso dos autos, a ré prestadora do plano de saúde não se desincumbiu de provar a existência de hospital e de médicos conveniados que pudessem realizar a cirurgia de que necessitava o autor, razão pela qual deve custear integralmente o procedimento realizado em hospital e por médicos aptos a realiza-lo, ainda que não conveniados ao plano, haja vista a urgência e o alto risco da operação. 8. A recusa injustificada do plano de saúde em cobrir o tratamento recomendado pelo médico e requerido pelo beneficiário do plano, não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação, principalmente em se tratando de caso de câncer. 9. A negativa em autorizar o procedimento gerou ansiedade, aflição e angústia ao apelante e a seus familiares, o que é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. 8.1. A recusa da cobertura não pode ser encarada como mero aborrecimento do cotidiano, haja vista que houve descaso com a parte consumidora, bem como à sua dignidade, uma vez que agrava substancialmente o grau de sofrimento, aflição e abalo psíquico da segurada, que já se encontra fragilizada pela própria doença que a acomete. 10. Além do mais, é pacifico o entendimento no Colendo Superior Tribunal de Justiça que a negativa de cobertura de tratamento ou procedimento recomendado pelo médico para a recuperação do segurado importa em dano moral presumido (in re ipsa), sendo prescindível a comprovação de prejuízos. 11. O quantum indenizatório do dano moral se presta a uma tentativa de amenização da dor e, apesar de não poder ser utilizado como instrumento propulsor de enriquecimento ilícito, há de ser fixado em patamares razoáveis, acautelando-se o magistrado para que a indenização não se imponha desproporcional à gravidade do dano. 11.1. O valor arbitrado na origem mostra-se adequado em face às condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, às circunstâncias do fato, à extensão do dano e seus efeitos. 12. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1224499, 07187870320198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPLANTE DE FÍGADO. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS. I - O agravado-autor, idoso, é portador de cirrose hepática associada a outras comorbidades, e o transplante hepático foi indicado pelo médico assistente como único tratamento possível para o seu grave quadro de saúde, a ser realizado com a maior brevidade possível. No entanto, o plano de saúde negou a cobertura, sob alegação de que o procedimento não está previsto no Rol da ANS. Configurados os pressupostos do art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para obrigar as rés a custearem as despesas necessárias à realização do transplante hepático, obedecendo a fila de espera e de seleção de acordo com as normativas do Sistema Nacional de Transplante (SNT). II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1193939, 07096950420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. LIMITAÇÃO DE IDADE PELA ANS. REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURA ASSISTENCIAL MÍNIMA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA ABUSIVA. LIMITE DAS ASTREINTES SUPERIOR AO OBJETO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE NO VALOR DAS ASTREINTES NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. As recomendações do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS são referência básica de cobertura assistencial mínima, não servindo de escusa para a recusa na cobertura de procedimento com cobertura prevista no contrato de plano de saúde. 2. É abusiva a recusa da seguradora de saúde em custear o tratamento recomendado por médico especialista com base na limitação de idade prevista pela ANS, por ofensa à finalidade precípua do contrato. 3. A prática de atos, na ação de origem, incompatíveis com a pretensão manifestada no recurso implica em sua preclusão lógica. 3. A alegação de que o limite fixado para as astreintes supera o valor do objeto da demanda deve ser comprovada, para justificar sua redução. 4. A mera alegação de exiguidade do prazo concedido para cumprimento de obrigação, sem a devida comprovação, não é suficiente para ensejar a redução das astreintes fixadas pelo Juízo de origem. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1181131, 07038777120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré custeie todos os tratamentos e procedimentos necessários à realização do transplante cardíaco da autora, de acordo com a solicitação medica assinada pelo médico Dr. Fernando A. Atik, CRM/DF 14.789, incluindo materiais, honorários médicos e demais procedimentos, até mesmo relativos ao pós-operatório, preferencialmente no Hospital Brasília, em que a autora já está internada, ou, em caso da inexistência de vínculo e sendo possível a transferência da paciente, em outra instituição de saúde localizada no Distrito Federal, que tenha protocolo internacional e credenciamento pela Central Nacional de Transplantes. Prazo de 5 (cinco) dias úteis para a concessão da autorização, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite do valor da causa. Intime-se pessoalmente a ré, com urgência, para o cumprimento da decisão. No mais, prossiga-se pelo rito comum, com o aperfeiçoamento da citação.” Alega em suas razões recursais (Id. 16705379), em síntese, que o procedimento cirúrgico de transplante cardíaco pretendido não está englobado pela cobertura do plano de saúde contratado pela recorrida. Argumenta que a recorrida não se encontra com sua situação regularizada no cadastro nacional de pessoas a serem submetidas a transplante. Afirma que o Sistema Única de Saúde (SUS) tem o dever de custear procedimento de transplante cardíaco e conta com instituições hospitalares de referência para essa espécie de tratamento, bem como que o referido procedimento pode ser legitimamente excluído da cobertura obrigatória, por força da regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Acrescenta que o hospital e o médico escolhidos pela beneficiária são credenciados ao plano de saúde em questão, razão pela qual requereu a autorização para o procedimento. Também aduz que o custeio do procedimento e dos honorários dos profissionais envolvidos deve ser procedido de acordo com a tabela da Associação Médica Brasileira (AMB). Por fim, ressalta que o valor da multa por descumprimento foi fixado de modo desproporcional e não pode ser superior ao próprio benefício proporcionado pela tutela judicial pleiteada, pois ao contrário haveria o enriquecimento sem causa da recorrida. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a antecipação da tutela pretendida pela recorrida seja indeferida. Subsidiariamente, requer seja determinado o depósito em juízo do valor referente aos honorários da equipe médica, com a subsequente redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16705384 e Id. 16705387) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, o cerne da questão urgente, a ser examinada no presente momento consiste em determinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento de transplante cardíaco indicado à recorrida. De acordo com o relato do profissional médico responsável (Id. 63391008 dos autos do processo principal), justifica-se a necessidade de transplante cardíaco pelos seguintes motivos: “HISTÓRICO CLÍNICO: Relatório de Solicitação de Transplante cardíaco Sra. Luzanira de Souza Campos é portadora de miocardiopatia dilatada idiopática em curso clínico com insuficiência cardíaca avançada, INTERMACS III com necessidade de resgate orgânico com inotrópicos (milrinone 0,5mcg/kg/min). Teve como complicações relacionadas ao quadro evolução com síndrome cardiorenal. Está dependente de inotrópicos desde o dia 27/03/2020. De modo que a melhor estratégia de saída no momento é o transplante cardíaco. O procedimento está contemplado por nosso protocolo institucional e temos o credenciamento da central nacional de transplantes. Solicito a urgente liberação do procedimento pela operadora de saúde frente a necessidade extrema para agilizar o procedimento pelos motivos discutidos acima. Há risco de morte ou evolução com disfunções orgânicas irreversíveis nos próximos dias que impossibilitaria o transplante. DIAGNÓSTICO: Insuficiência cardíaca CID: I.50.” Diante desse contexto, percebe-se que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos, razão pela qual afigura-se necessário o uso da assistência médica pretendida, que exige a efetivação de transplante cardíaco. A submissão da recorrida ao procedimento do transplante indicado não é só recomendável, mas essencial a sua sobrevivência. Em outras palavras, o procedimento em questão revela-se como a última via disponível para a finalidade de preservação da saúde da recorrida. Assim, a alegação de que o procedimento cirúrgico requerido não encontra amparo contratual ou normativo não é legítima. Nesse sentido, a Resolução Normativa no 428/2017, expedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar instituiu em seu art. 1° a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde. Com efeito, o patamar mínimo de cobertura está disposto no Anexo I da Resolução Normativa no 428/2017, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser realizados. A propósito, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPLANTE HEPÁTICO. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ÚLTIMA LINHA TERAPÊUTICA POSSÍVEL. DANO MORAL EXISTENTE. VALOR. CRITÉRIO BIFÁSICO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Na presente hipótese o autor pretende compelir a ré a custear procedimento cirúrgico de transplante hepático, por ter sido diagnosticado com cirrose hepática e carcinoma hepatocelular, sendo esta a última alternativa de tratamento. Além disso, pretende condenar da ré à indenização dos danos morais decorrentes da negativa de prestação de serviços de saúde. 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos decorrentes de transplante hepático, uma vez que o médico responsável concluiu que a cirurgia indicada seria a única possibilidade de tratamento, diante do quadro etiológico do paciente. 3.1. A Resolução Normativa no 428/2017, expedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar preceitua, em seu art. 1°, a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. 3.2. O patamar mínimo de cobertura está disposto no Anexo I da Resolução Normativa no 428/2017, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser realizados. 3.3. Nesse caso, cria-se para o contratante a legítima expectativa de que, se necessário, haverá a devida cobertura dos procedimentos necessários à plena recuperação do paciente, notadamente nos casos em que a doença pretérita encontra previsão contratual e que os procedimentos médicos anteriores não lograram o sucesso necessário. 4. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e é causa da violação de sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a indenização dos danos morais suportados. 4.1. O valor da compensação financeira nesse caso deve obedecer ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria, com a devida observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso concreto, deve ser reduzido o valor da condenação da ré para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão no 1205305, 07014855820198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO. PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. 1. O direito à saúde é indisponível, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal. 2. A relação jurídica havida entre as partes deve ser analisada à luz do que dispõe o Código Consumerista, pois, conforme entendimento sumulado no 469 do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde", uma vez que os beneficiários do plano assistencial são postados na qualidade de destinatários finais dos produtos ou serviços. 3. A operadora do plano de saúde não pode se negar a custear o procedimento indicado pelo médico, sob a alegação de que o tratamento não possui cobertura contratual, tendo em vista que se trata de cláusula contratual abusiva, com interpretação desfavorável ao consumidor. 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde constante da RN n. 387/2015-ANS, que revoga a RN n. 338/2013-ANS, é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário dos serviços. 5. A recusa na autorização dos procedimentos relativos ao transplante hepático além de colocar em risco a saúde do autor, causou-lhe grande angústia, sofrimento e sentimento de desamparo, agravando ainda mais seu estado físico e psíquico, dando ensejo à indenização por dano moral, não devendo o evento ser percebido como simples inadimplemento contratual, uma vez que rompeu a fronteira do tolerável para alcançar a dignidade do autor. Houve, portanto, lesão grave a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade, os quais são essenciais para o resguardo da dignidade da pessoa humana, conforme estabelecem o art. 1o, inciso III, 5o, inciso X, ambos da CF; o art. 6o, inciso VI, do CDC e o art. 186 do CC. 6. A indenização por danos morais tem caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar a sua prática, além do caráter compensatório, embora não erradique o sofrimento infligido, fornece ao autor algum grau de conforto que, pelo menos, amenize a dor injustamente causada. Sob esse enfoque, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado, não havendo que se falar em alteração do quantum indenizatório arbitrado pelo Juízo originário. 7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão no 1245559, 07136244220198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, justifica-se igualmente diante da aplicação, ao caso, do princípio da dignidade da pessoa. Ademais, não é possível excluir a prestação de serviço médico ao fundamento de que o Sistema Único de Saúde (SUS) dispõe de equipamento e pessoal aptos a executar o procedimento em questão. Quanto à multa cominatória, observa-se que sua eficácia está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento das decisões emanadas do Juízo singular, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante do atual contexto, as alegações articuladas pela recorrente não podem justificar a negativa de cobertura em destaque, cuja necessidade foi devidamente comprovada em concreto, o que revela a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito de perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Por fim, convém advertir à recorrente que o objeto do presente recurso engloba as 5 (cinco) decisões proferidas pelo Juízo singular que decidiram a respeito da antecipação da tutela pretendida pela recorrida, em virtude da recalcitrância da recorrente em cumprir a obrigação que lhe fora imposta (Id. 64247766, Id. 64325778, Id. 64966100 e Id. 65009227). Por essa razão, não serão admitidos novos recursos interpostos com a pretensa finalidade de impugnar cada uma das decisões de modo apartado. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator